Tribunal: STF
Processo: ADI 2810
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo
 3º e seu parágrafo
único da Lei 11.753/2002 do Estado do Rio Grande do Sul.
                - Tratando-se de dispositivo que foi introduzido por
 emenda do Poder
Legislativo em projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
 Executivo, e dispositivo
que aumenta a despesa, é, sem dúvida,  relevante a argüição de sua
 inconstitucionalidade
por violação do disposto no artigo 63, I, da Constituição Federal, uma
 vez que não se lhe
aplica o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da mesma Carta Magna.
                - No caso, além das razões de conveniência para a
 suspensão liminar da eficácia
dessas normas para a preservação da ordem política local pela
 manutenção da harmonia e a
independência entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado
 membro, caracteriza-se,
também, o requisito do "periculum in mora" pela circunstância do ônus
 que esse aumento de
despesa acarretará.
               Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia
 do artigo 3º e de seu parágrafo
único da Lei 11.753/2002 do Estado do Rio Grande do Sul.